Tribunal: TJMT
Processo: 1039657-72.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039657-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Regimental/Interno interposto contra acórdão de Turma Recursal que não acolheu embargos de declaração, visando à reforma da decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental/interno contra acórdão proferido por Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo regimental/interno possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator, especialmente aquelas que negam seguimento a recurso, lhe dão provimento ou apreciam pedidos de tutela recursal, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC e do regimento interno aplicável.

A interposição do agravo interno contra decisão colegiada (acórdão) revela inadequação da via recursal, por ausência de previsão legal. A jurisprudência do STJ e de tribunais locais consolida o entendimento de que o agravo interno não é meio idôneo para impugnar acórdãos, sendo cabível apenas contra decisões unipessoais. A utilização de recurso manifestamente incabível impede o seu conhecimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
O agravo regimental/interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator. É inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado. A inadequação da via recursal enseja o não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/2023), arts. 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.557/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; TJMT, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.282.301/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Colegiada (
Acórdão
) na origem (
id. 350441377 – RI nº
1039657-72.2025.8.11.0001 – da Primeira Turma Recursal
)
, que não acolheu os Embargos de Declaração de id. 330410861.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Deste modo, aviado o recurso em desfavor de acórdão, resta caracterizada a sua inviabilidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do agravo regimental/interno.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026